Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TRANSAÇÃO. MORA NÃO ATRIBUÍDA AO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o espólio agravante deve ser responsabilizado pelos juros de mora devidos pelo período de tempo em que fora questionada, em grau recursal, a ordem de pagamento expedida pelo Juízo em que tramita o processo de inventário para a satisfação integral de crédito decorrente do inadimplemento de obrigações condominiais.
2. No presente caso o agravante foi condenado ao pagamento dos encargos condominiais discriminados na petição inicial de ação de cobrança. 2.1. Na fase de cumprimento de sentença foi informada a celebração de transação entre as partes, tendo sido estipulado que o devedor pagaria a quantia total do crédito até o dia 21 de maio de 2021, por meio de depósito judicial. 2.2. Nesse contexto o Juízo em que tramita o processo de inventário proferiu decisão por meio da qual foi determinada a expedição de ordem, para a realização do aludido pagamento, aos 5 de maio de 2021. 2.3. Os efeitos da mencionada decisão, no entanto, foram suspensos em virtude da concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento. 2.4. Posteriormente foi negado provimento ao recurso, o que permitiu a continuidade das providências concernentes à satisfação do crédito do condomínio agravado no âmbito do cumprimento de sentença.
3. Isso não obstante o condomínio agravado sustentou que ao valor do crédito versado na transação aludida deveriam ter sido acrescidos juros de mora pelo atraso relativo ao período de tempo em que a decisão judicial, que determinara o pagamento do débito, não produziu efeitos.
4. De acordo com a regra prevista no art. 389 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. 4.1. No caso em exame, no entanto, o agravante promoveu a expedição da guia de depósito judicial do valor discutido e requereu autorização para o subsequente pagamento ainda no dia 20 de abril de 2021, sendo certo que o Juízo processante determinou a expedição de ofício com ordem para a realização do aludido pagamento aos 5 de maio de 2021.
5. Nesse contexto percebe-se que não pode ser imputada ao agravante a causa da mora. Com efeito, o devedor também não pode ser prejudicado em razão de mora provocada exclusivamente pela demora do serviço judiciário ou em decorrência dos efeitos de decisão judicial proferida em âmbito recursal, como no presente caso.
6. Além disso é importante salientar que o agravado, ao ser intimado para manifestação a respeito da satisfação de seu crédito, confirmou que a quantia depositada correspondia ao valor integral do crédito, ocasião em que ressaltou a permanência da dívida alusiva aos encargos referentes aos meses de abril a agosto de 2021, sem, no entanto, indicar o valor dos juros moratórios. 6.1. Apenas em momento posterior foi suscitada a ocorrência de eventual descumprimento do prazo de pagamento. 6.2. Nesse contexto é importante ressaltar, aliás, o preceito normativo delineado no art. 5o do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e provido.